Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DESPACHO Retire-se o feito de pauta de julgamento. Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, faculto à apelada manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca da petição e documentos apresentados pelos recorrentes (ID's. 77381448/77381450). Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912